Tribunal: TJSP
Processo: 2237676-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravante libere, em até 5 dias, autorização para custeio integral do tratamento médico prescrito.
Cabimento parcial.
Agravado diagnosticado com transtorno do espectro autista, sendo devida a cobertura para o tratamento médico prescrito.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravante libere, em até 5 dias, autorização para custeio integral do tratamento médico prescrito.
Cabimento parcial.
Agravado diagnosticado com transtorno do espectro autista, sendo devida a cobertura para o tratamento médico prescrito. Compete ao médico e não ao plano de saúde indicar qual o tratamento mais adequado para o paciente. Deve prevalecer, por ora, a proteção ao bem da vida e da saúde, sendo que eventual dano que possa ser causado à agravante limita-se a lesão a esfera patrimonial, sendo cabível sua total reversão ao statu quo ante. Cobertura devida, exceto em relação ao acompanhamento terapêutico em sala de aula, pois, em princípio, foge ao escopo do contrato de plano de saúde.
Recurso parcialmente provido.